Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE IDOSA. COPROPRIEDADE COM DESCENDENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À MORADIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência assegurando à viúva o direito real de habitação em imóvel residencial, em face da oposição de herdeiros descendentes que alegam copropriedade preexistente e ausência de vulnerabilidade da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em determinar se deve ser mantida a proteção possessória da cônjuge sobrevivente idosa sobre o imóvel que servia de residência ao casal, confirmando a tutela de urgência até que ocorra a instrução processual e o contraditório acerca da natureza da propriedade e da situação financeira das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O direito real de habitação (art. 1.831, CC) visa assegurar a moradia e a dignidade do cônjuge supérstite, limitando o direito de propriedade dos herdeiros por razões humanitárias e de solidariedade familiar.
(4) A copropriedade do imóvel com os descendentes do de cujus não afasta, de plano, o direito à habitação em sede de cognição sumária, especialmente quando o bem integra o acervo hereditário.
(5) A proteção à pessoa idosa e com saúde comprometida impõe a manutenção da situação fática de moradia, ante o risco de dano irreparável decorrente de uma desocupação forçada.
(6) As controvérsias fáticas sobre a existência de outros bens da agravada e a alegada ausência de vulnerabilidade social exigem instrução processual completa e o exercício do contraditório, devendo o direito à moradia prevalecer até este momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(7) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente deve ser preservado mediante tutela de urgência quando presentes a idade avançada e o risco à moradia, ainda que alegada a copropriedade com descendentes.
Tese 2. A reversão de tutela possessória em favor de idosa exige o exaurimento da instrução processual e do contraditório para a aferição segura da situação patrimonial e jurídica do imóvel.
Tese 3. O prejuízo patrimonial temporário dos herdeiros é subordinado ao direito fundamental à moradia da viúva no curso da demanda judicial.